Tribunal: TJSP
Processo: 2226471-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Proposição de questões que não foram apreciadas em primeira instância e compõem parcela não conhecida do agravo de instrumento anterior - Mero inconformismo – Negativa de seguimento a agravo regimental decorrente da natureza acessória deste recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2226471-74.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
SOLANGE ATHAYDE DEL COL, é embargado GUARUMOTOS ADMINISTRAÇÃO
DE CONSORCIOS S/C LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226471-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
2226471-74.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Solange Athayde Del Col
Embargada: Guarumoto Administração de Consórcios
S/C Ltda (massa falida)
Interessado:
Oreste
Nestor
de
Souza
Laspro
(Administrador Judicial)
Número na origem 1000543-37.2016.8.26.0224
Voto 15886-ED2JV
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Proposição de questões que não foram
apreciadas em primeira instância e compõem parcela não
conhecida
do
agravo
de
instrumento
anterior
-
Mero
inconformismo Negativa de seguimento a agravo regimental
decorrente da natureza acessória deste recurso - Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Solange Athayde Del Col.
A embargante volta-se contra acórdão que,
por unanimidade, conheceu em parte e, na parte
conhecida, negou provimento a agravo de instrumento
interposto por si mesma (fls. 381/388), bem como
contra decisão monocrática que negou seguimento a
agravo regimental, também interposto por si, dado
por prejudicado este segundo recurso (fls. 345/347
do primeiro apenso).
Sustenta que o acórdão se ressente de
omissão quanto a seu direito de meação sobre bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226471-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
imóveis (apartamento e quatro vagas de garagem)
localizados na Comarca de Guarulhos (Matrículas no
92668, 92669, 92670, 92671, 92672 e 92673), em
especial quanto à aplicação do artigo 843, §2o do
CPC de 2015, tal como o reconhecido em sentença
prolatada no Processo n° 1011097-65.2015.8.26.0224
e confirmado em recurso de apelação correspondente.
Frisa que foram rejeitados embargos de terceiro
opostos
pela
falida
(Apelações
nos
0041440-64.2009.8.26.0000
e
0014807-44.2008.8.26.0099), sendo desnecessário o
ajuizamento de embargos de terceiro por si mesma
(embargante), em atenção ao princípio da economia
processual e para dar efetividade às decisões das
referidas demandas. Esclarece constar desde a 2a
Alteração do Contrato Social da falida (fls.
1041/1250 dos autos de origem).
Relata
que
o
Administrador
Judicial
apresentou posterior pedido (fls. 5288/5291 dos
autos de origem) para designação de leilão de
imóveis remanescentes com aplicação de deságio de
70% (setenta por cento), propondo a necessidade de
reavaliação do acórdão embargado. Aduz, ainda,
haver contradição por ter sido decretada a falência
da Guarumoto Administração de Consórcios S/C Ltda,
que é regida pela Lei 11.795/2008, não sendo
aplicável a Lei 11.101/2005, nos termos da Súmula
49 desta Corte.
Narra ter sido reconhecida a formação de
grupo econômico e confusão patrimonial entre a
falida e a empresa Guarumoto Veículos Ltda (Agravo
de
Instrumento
no
2110283-95.2019.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226471-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Sugere que os leilões de imóveis em que figura como
coproprietária servem para preservar imóveis dos
falidos, sem observar o disposto no artigo 5o, §2o
da Lei 11.795/2008, em contrariedade com anteriores
julgados,
pedido
do
Ministério
Público
(fls.
3154/3162 dos autos de origem), assim como de
decisões proferidas pelo Banco Central e pelo
Conselho
de
Recursos
do
Sistema
Financeiro
Nacional.
Pede que, em caso de prosseguimento dos
leilões, seja aplicado o disposto no artigo 843,
§2o do CPC de 2015, em razão de decisões proferidas
em
outras
demandas
judiciais,
expressamente
reconhecendo seu direito de coproprietária de todos
os imóveis de titularidade das empresas mencionadas
desde 2007, confirmando as “averbações da liminar
no 1144/07 prenotadas nas matrículas dos imóveis”,
nos termos do artigo 129, inciso VII da Lei
11.101/2005.
Sugere, por fim, que a decisão monocrática
proferida no agravo interno não se coaduna com o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça colhido a
fls.
368/380
do
agravo
de
instrumento
e
prequestiona toda a matéria ventilada (fls. 01/24
do segundo apenso).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De
início,
diante
da
propositura
e
alegações contidas nesses aclaratórios, destaca-se,
novamente, as delimitações das questões postas no
agravo de instrumento, conforme conteúdo da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226471-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
agravada:
“A agravante se insurge contra decisão que
deferiu a suspensão de hastas públicas
referente a bem imóvel da Comarca do
Guarujá, mantendo, por outro lado, as
hastas públicas referentes a imóvel da
Comarca de Guarulhos, assim como determinou
aplicação de deságio, em eventual segunda
praça, de 50% (cinquenta por cento) do
valor de avaliação apurado.
A
recorrente,
no
entanto,
de
maneira
totalmente desordenada e sem preocupação
nenhuma com um enfrentamento lógico das
determinações
feitas
pela
decisão
recorrida, lança palavras sem vinculação
efetiva com o ato processual em apreço. Há,
como realçado pelo Ministério Público (fls.
378/379),
a formulação de pedidos e argumentos que pretendem ressuscitar
questões ultrapassadas ou que não foram,
nem mesmo apreciadas, como se fosse viável,
neste agravo, resolver toda falência em
trâmite, invocado um sentimento de justiça
que desconsiderada as regras insertas na
Lei 11.101/2005 e deixa de lado a situação
dos credores da falida.”
Verifica-se, portanto, que a embargante
pretende,
de forma totalmente imprópria, seja
alterado o resultado do julgamento, insistindo em
questões que sequer foram conhecidas por ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226471-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
de interesse recursal, pretendendo sejam tratadas,
aqui, matérias sem um mínimo de correspondência com
o acórdão ou a decisão objeto destes embargos.
Só se pode supor ter sido feita uma leitura
desatenta do texto do acórdão proferido, pois, ao
contrário do proposto nas razões deste recurso,
toda a matéria alegada relacionada à decisão
agravada, foi apreciada.
Não há vício, assim, a ser sanado, só
servindo os presentes embargos para veicular o
inconformismo
da embargante, não sendo viável
alterar o comando já pronunciado, que se acha
devidamente fundamentado. Os argumentos aduzidos
pela parte embargante foram, no que atingiam a
matéria apreciada na decisão proferida em primeira
instância e atacada pelo agravo de instrumento,
examinados e, simplesmente, não prosperam.
A parte embargante, novamente, de maneira
desordenada, tal qual o já assinalado quando do
julgamento do agravo de instrumento, formula novos
argumentos
e
pretendem
renovar
discussões
ultrapassadas ou que não chegaram a ser apreciadas,
deixando de lado as regras processuais.
Cabe
assinalar
que:
1)
As
questões
atinentes a uma meação não são, aqui, discutidas;
2) A decisão agravada não apreciou, obviamente,
qualquer
pedido
posteriormente
formulado
pelo
Administrador Judicial; 3) A Lei 11.795/2008 rege o
sistema de consórcios em nosso país, mas não dispõe
sobre
a
falência
e,
evidentemente,
a
Lei
11.101/2005 incide sobre as relações patrimoniais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226471-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
da Guarumoto Administração de Consórcios S/C Ltda
depois de sua quebra, que decorreu de uma
liquidação extrajudicial, o que supera, totalmente,
o previsto na Súmula 49 desta Corte, dado o
disposto nos artigos 12, alínea “d” e 21, alínea
“b” da Lei 6.024/1974; 4) A proposta formação de
grupo econômico entre a falida e a Guarumoto
Veículos Ltda não foi apreciada na decisão agravada
e, portanto, não poderia ser objeto do acórdão
proferido no agravo de instrumento, tal como
constou do acórdão proferido.
Acentua-se, por fim, quanto à decisão
monocrática proferida no agravo regimental, que
nada poderia ser operado no âmbito deste outro
recurso,
dado
seu
caráter
de
acessoriedade,
porquanto, uma vez extinto o recurso principal e
solvidas
as
questões
postas
no
agravo
de
instrumento, nada há mais para ser discutido. O
agravo regimental, logicamente, restou prejudicado
e qualquer nova discussão, em seu âmbito, não se
sustentaria.
Destarte,
ausentes
os
vícios,
são
incabíveis os embargos de declaração utilizados com
a indevida finalidade de instaurar nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (RTJ 164/793).
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator